Tribunal: TJBA
Processo: 8019979-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019979-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES e outros Advogado(s): DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO, EM SEDE DE 1º GRAU (PROCESSO Nº 8007288-55.2024.8.05.0146), POR CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS. 17 E 19 DA LEI Nº 10.826/03), À PENA DEFINITIVA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA, EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO FOGO AMIGO, DEFLAGRADA PELA POLÍCIA FEDERAL E PELO GAECO (MP), QUE APURAVA A PRÁTICA DE DELITOS PREVISTOS NO ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013, ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ALÉM DO COMÉRCIO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. INALBERGAMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOTADAMENTE O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM UM PERÍODO DE 01 ANO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO COM A APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E OUTROS MATERIAIS BÉLICOS (COLETES, CARREGADORES, CADERNOS DE ANOTAÇÕES, ETC). AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS. GRAVIDADE DELITIVA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO POR QUASE DOIS ANOS. RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. INVABILIDADE. INOBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES INSERTAS NO ART. 318, DO CPP. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO DO MANDAMUS E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES, Advogado, em favor do Paciente, JHONNATAN WALLAS REIS ALVES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA. 2. O paciente foi denunciado no âmbito da operação FOGO AMIGO, deflagrada pela Polícia Federal e pelo GAECO(MP), apurando delitos previstos nos art. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV da Lei nº 12.850/13 (Organização criminosa armada, com participação de servidor público e com conexão com outras organizações criminosas); Arts. 17, 19 e 20, I, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 71 do CPB (Comércio ilegal de arma de fogo e munições), tendo sido condenado pelos delitos insertos nos artigos 17 e 19 da Lei 10.826/03, à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado. 3. Note-se que a fundamentação construída na inicial mandamental visa à soltura do paciente, ao argumento, em suma, da ilegalidade da decretação da segregação cautelar, ora hostilizada, dado que não restaram evidenciados, concretamente, quaisquer dos requisitos autorizadores, insertos no art. 312, do CPP, carecendo a decisão constritiva de fundamentação idônea. Nesse sentido, a defesa alega que “O Paciente não está mais foragido. Ele se encontra sob a custódia do Estado desde 26 de janeiro de 2026, em cumprimento de pena em regime fechado, como comprova o documento de ID 548261037. Como se pode, razoavelmente, argumentar que há um "risco concreto e elevado de não aplicação da lei penal" por parte de um indivíduo que já está preso e sob o total controle do sistema penitenciário? A finalidade do artigo 312 do CPP, no que tange a este requisito, é evitar a evasão e assegurar que uma eventual condenação seja cumprida. Ora, o Paciente já está, precisamente, cumprindo a pena que lhe foi imposta.” 4. Diante da edição da sentença condenatória, transmuda-se a prisão cautelar em novo título, tornando-se imprescindível a reanálise cognitiva dos fundamentos para se averiguar a persistência, ou a mudança destes. Constata-se que, na sentença vergastada, o Magistrado negou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, com amparo nos seguintes argumentos (ID. 92374797, dos autos de nº 8007288-55.2024.8.05.0146): “Em arremate, constato que o embargante se encontra até a presente data foragido, sendo evidente o risco de não aplicação da lei penal, o que aliado aos indícios de sua conexão com membros da Organização Honda, apontam o risco concreto de reiteração delitiva, sendo necessária a prisão como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.” A seu turno, formulado o requerimento de revogação de prisão preventiva, prisão domiciliar ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas pela defesa, depreende-se que o julgador de origem indeferiu tais pleitos, sob os seguintes argumentos (ID. 101875746): “A defesa sustenta, em síntese: (i) cessação da condição de foragido a partir de 26/01/2026; (ii) fragilização dos fundamentos após absolvição da ORCRIM; (iii) razões humanitárias (cuidados com filhos menores e pai doente); e (iv) suficiência de medidas cautelares diversas (monitoração eletrônica, comparecimento periódico etc.). O Ministério Público não refutou expressamente o mérito, mas o feito retornou para análise deste Juízo. Nada obsta o ingresso no mérito por este Juízo, conforme decisão do segundo grau acostada. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos incisos I, II e III do art. 312 do CPP: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. A condição de foragido persiste como fundamento robusto e atual. O réu permaneceu foragido durante todo o trâmite processual, desde a deflagração da “Operação Fogo Amigo” (maio/2024) até sua captura pelas forças policiais. Não se trata de apresentação espontânea ou entrega voluntária. A alegação de “cessação da condição de foragido” não prospera, pois a fuga prolongada (quase dois anos) demonstra, por si só, risco concreto e elevado de não aplicação da lei penal (art. 312, III, CPP). O réu foi condenado por comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito/proibido, com causa de aumento específica (art. 19 da Lei 10.826/03). Mais do que isso: no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, foi flagrantemente apreendida arma de fogo com numeração suprimida em sua residência. Tal circunstância revela não apenas o comércio ilegal, mas o risco concreto de reiteração delitiva, na espécie. A absolvição da organização criminosa não afasta a periculosidade concreta do comércio ilegal de armas – delito que, por sua natureza, exige resposta estatal firme. As razões humanitárias não superam os requisitos da preventiva. Embora o réu alegue ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores (um deles com suspeita de TDAH/TEA) e do pai portador de neoplasia de reto, tais argumentos não elidem os riscos processuais e sociais. A jurisprudência exige prova inequívoca de que não existe qualquer outro familiar capaz de substituir o réu e que a medida seja estritamente necessária A prisão domiciliar ou medidas diversas (art. 318 e 319 do CPP) seriam insuficientes diante do histórico de evasão e da periculosidade revelada pela apreensão domiciliar da arma. A isonomia invocada com corréu Igor Wendel não se aplica. Cada caso possui particularidades próprias. O corréu mencionado não ostentou idêntico comportamento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, INDEFIRO a conversão em prisão domiciliar e INDEFIRO, por consequência, a aplicação de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. Mantenho integralmente a prisão preventiva do réu JHONNATAN WALLAS REIS ALVES, nos termos do art. 312 do CPP, por garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.” 5. Tem-se que a custódia do sentenciado se mostra imprescindível para a garantia à ordem pública e aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta dos crimes a que foi condenado (arts. 17 e 19 da Lei nº 10.826/03 - comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito/proibido, com causa de aumento pela numeração suprimida), senão, também, pela gravidade do modus operandi empregado na dinâmica delitiva, com base em elementos fáticos colacionados aos autos, conforme se extrai da peça acusatória (ID. 92374086 dos autos de nº 8007288-55.2024.8.05.0146). Leia-se: “O denunciado JHONNATAN WALLAS REIS ALVES, Colecionador, Atirador e Caçador – CAC, parece nos contatos de HIAGO RODRIGUES DA CRUZ como “NEGUIM DO UNO” ou “NEGUIM JW”, realizando a venda ilegal de armas e acessórios fornecidos por JOSENILDO DE SOUSA SILVA, conforme se verifica das seguintes imagens: [...] Com efeito, todas as 32 (trinta e duas) movimentações financeiras de JHONNATAN WALLAS REIS ALVES estão relacionadas com as negociatas envolvendo a comercialização ilícita de armas de fogo e acessórios, destacando-se, no ensejo, que JHONNATAN WALLAS REIS ALVES vinha a ser o contato de HIAGO RODRIGUES DA CRUZ para a negociação com o grupo criminoso HONDA, alvo da Operação Astreia. Em diversas conversas com HIAGO RODRIGUES DA CRUZ, é possível perceber que JHONNATAN WALLAS REIS ALVES é um negociador contumaz de armas e o volume comercializado entre os interlocutores é considerável. De acordo com o teor dos diálogos, além das transferências via PIX, JHONNATAN WALLAS REIS ALVES negocia ilegalmente diversas armas, acessórios e munições, e, recebeu mais de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) entre março de 2022 e maio de 2023 de HIAGO RODRIGUES DA CRUZ, conforme tabela constante da IPJ já referida [...] Salienta-se que, no momento do cumprimento das medidas cautelares deferidas pelo Juízo, foi também encontrada, na residência de JHONNATAN WALLAS REIS ALVES – atualmente foragido -, uma Pistola PT100 com numeração raspada/suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-se incidir em crime específico, a saber, posse de arma de fogo de uso restrito [...] De mais a mais, em sede de colaboração premiada, foi informado que, aproximadamente, 20 (vinte) armas de fogo foram encaminhadas para o ora denunciado, para fins de comercialização, para além de centenas de cartelas de munições. Há de se destacar, igualmente, o papel de comercialização de itens bélicos, de modo ilegal, pelo ora denunciado frente aos integrantes do grupo Honda, na medida em que se identificou que ele recebeu a expressiva quantia de R$ 56.400,00 em doze transações de Lorena Itabaiana, responsável pelo braço financeiro da citada organização criminosa, atuante, sobretudo, no tráfico de drogas e em crimes dolosos contra a vida em Juazeiro/BA.” Ademais, vale deixar assente que a absolvição quanto ao crime de organização criminosa não afasta a periculosidade concreta dos crimes a que foi condenado o paciente, delitos que, por sua natureza, exigem resposta estatal firme. Da mesma forma, a fundamento de que o paciente não se encontra mais foragido não elide a sua periculosidade, tampouco a necessidade da segregação cautelar, ora hostilizada, uma vez que tal condição perdurou por quase dois anos, o que evidencia o risco concreto à aplicação da lei penal (art. 312, III, CPP). 6. Convém consignar que a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, haja vista o fato de o réu não se encontrar mais foragido, não deve prosperar, dada a gravidade concreta dos delitos, o modus operandi com que teria sido praticado, evidenciando, assim, a contemporaneidade da medida extrema, pois consistem em elementos justificadores da cautelar gravosa. 7. Segundo a redação do art. 318, do CPP, dada pela Lei nº 13.257/2016, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: “I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV – gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. In casu, analisando-se os autos, vislumbra-se que o impetrante não abojou cópia de certidão de nascimento de seus filhos (“Cauã Sá Reis Alves, de 10 anos, e Leide Antonella Costa da Silva, de apenas 02 (dois) anos de idade.”), tendo sido juntado apenas um laudo médico e um relatório psicológico de Cauã Sá Reis Alves, não havendo qualquer comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, ou, de que eventuais cuidados necessários não possam ser supridos por outras pessoas, ou ainda de suposta situação de risco de seus filhos. 8. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dr. ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI, pelo conhecimento e pela denegação da ordem. 9. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8019979-83.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR a Ordem, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente)